Tribunal: TJDFT
Processo: 0753790-03.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. IMÓVEL COMERCIAL. PEDIDO DE DESOCUPAÇÃO DE FORMA ARBITRÁRIA. RETENÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento da quantia de R$4.000.00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais. A parte recorrente insurge-se contra a decisão, ao argumento de que houve perda do prazo para a recorrida se manifestar em réplica, no que concerne à contestação apresentada pela recorrente no Id 42775855, de 15/3/22.
2. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, vez que dispensado o preparo, e o recurso foi interposto no prazo legal.
3. Da análise dos autos, é incontroverso que as partes celebraram contrato de locação (ID. 42775441 – pág. 47), estabelecendo o aluguel mensal no valor de R$2.500,00. Também restou demonstrado que alguns bens pertencentes à autora no valor estimado de R$ 9.300,00 ficaram retidos no imóvel após a desocupação, só podendo ser retirados mediante pagamento dos aluguéis em atraso, fato confirmado pela nora do recorrente em gravação (ID. 42775866), questão da qual o recorrente não fez qualquer referência em sua contestação. Quanto à desocupação do imóvel, restou evidenciado que o recorrente compareceu ao local para receber parte do aluguel que faltava, mas não encontrou a recorrida. Exigiu, portanto, a desocupação do imóvel, o que foi acatado pela autora, que iniciou sua mudança nos dias seguintes. Consta, ainda, que a mudança foi interrompida, quando ainda faltavam alguns pertences a serem retirados. Tais afirmações são confirmadas por testemunha (ID 42775868).
4. Diante dos fatos, restou evidenciado que a desocupação do imóvel, ainda que de forma arbitrária, foi acatada pela recorrida, sobretudo em decorrência de seu estado de saúde e da pandemia de COVID – 19. Nesse caso, afasta-se a multa contratual, devendo o contrato ser resilido. Da mesma forma, ao ter decidido sair do imóvel, a autora renunciou ao investimento em benfeitorias realizadas.
5. No que concerne aos danos morais, objeto do recurso sob exame, consoante ao que preceituam os art. 186 e art. 187 do Código Civil, a responsabilidade civil por ato ilícito ou abuso de direito é passível de indenização por danos materiais e morais. Os danos morais são aqueles que ferem direitos da personalidade, como o nome, a honra e a intimidade.
6. Nesse passo, compulsando os autos observa-se que houve abuso de direito por parte do recorrente ao reter os móveis e equipamentos pertencentes à autora, impedindo-a de utilizá-los, e ao comportar-se de maneira agressiva e abusiva em face das leis e do próprio contrato entabulado entre as partes, ao exigir a devolução do imóvel ameaçando a recorrida e seus funcionários. O art. 187 do CC estabelece que também comete ato ilícito, ou seja, também incorre nas mesmas consequências previstas para a prática do ato ilícito, aquele que atua em flagrante abuso de direito. Ante a situação formalizada nos autos, torna-se incontroverso o desrespeito em relação aos direitos de personalidade da autora, fato que enseja indenização por danos morais.
7. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
8. Desse modo, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados, tenho que a indenização por dano moral de R$4.000,00 (quatro mil reais) foi fixada adequadamente pelo Juízo de origem, em atenção à gravidade da conduta praticada e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não merecendo qualquer reparo a ser feito na sentença, que ora se confirma.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.